Tribunal: TJSP
Processo: 2242926-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença – Reconhecimento de excesso de execução – Honorários advocatícios sucumbenciais devidos – Decisão parcialmente reformada – Agravo de Instrumento provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242926-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
MUNICÍPIO DE DIADEMA, é agravado PACÍFICO, ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242926-17.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2242926-17.2019.8.26.0000 Digital
Comarca de origem: Diadema 1a Vara Cível
Processo de origem: 0003819-20.2018.8.26.0161
Agravante: MUNICÍPIO DE DIADEMA
Agravado: PACÍFICO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Voto no 21.662
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

Acolhimento
de
impugnação
ao
cumprimento de sentença Reconhecimento de excesso de
execução Honorários advocatícios sucumbenciais devidos
Decisão parcialmente reformada Agravo de Instrumento
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MUNICÍPIO DE
DIADEMA em face de PACÍFICO ADVOGADOS ASSOCIADOS, impugnando a r.
decisão
de
fls.
393
e
394,
prolatada
nos
autos
de
origem
no
0003819-20.2018.8.26.0161, a qual acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença.
Na origem, cuida-se de ação ajuizada por ALPHA ENGENHARIA LTDA. em
face do MUNICÍPIO DE DIADEMA, ora em fase de cumprimento de sentença
requerido por PACÍFICO ADVOGADOS ASSOCIADOS para o pagamento de verba
honorária, na qual o Município foi condenado ao pagamento de quantia relativa à
correção monetária de valores em índices previstos contratualmente, fixando-
se honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o valor da condenação.
Afirma-se que, com base em tais premissas, deve o MUNICÍPIO pagar R$
648.846,63 a título de honorários advocatícios, requerendo a expedição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242926-17.2019.8.26.0000 -Voto no
3
precatório (fls. 1 a 6).
O MUNICÍPIO DE DIADEMA ofereceu impugnação alegando excesso de
execução no valor de R$ 105.036,61 (fls. 183 a 187), a que se seguiu
manifestação do Exequente pela rejeição da impugnação e imediata execução
dos valores incontroversos (fls. 197 a 202).
Foi produzida prova pericial contábil (fls. 345 a 367).
Após, sobreveio a r. decisão, a qual acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução (fls. 393 e
394).
Contra essa decisão insurge-se o Agravante MUNICÍPIO DE DIADEMA.
Em suas razões, alega-se que indevidamente se deixou de fixar
honorários advocatícios em favor do Executado com o acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 1 a 8).
O recurso foi devidamente respondido pelo Recorrido (fls. 14 a 19).
É o relatório.
O Agravo de Instrumento deve ser recebido, porquanto
tempestivamente interposto e sem necessidade de preparo, bem como
merece provimento.
É dos autos que o Executado MUNICÍPIO DE DIADEMA ofereceu
impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução.
A impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida, porém sem a
condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242926-17.2019.8.26.0000 -Voto no
4
sucumbenciais.
A r. decisão deve ser parcialmente reformada.
O artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil determina que são devidos
honorários advocatícios no cumprimento de sentença:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento
de
sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente.
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento em sede
de recurso repetitivo (Recurso Especial no 1.134.186/RS
Tema no 410)
segundo o qual o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda
que parcial, acarreta o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais:
Tema no 410/STJ: O acolhimento ainda que parcial da
impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão
fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo
que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade,
porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da
execução.
No presente caso, o Executado MUNICÍPIO DE DIADEMA ofereceu
impugnação ao cumprimento de sentença, afirmando a existência de excesso de
execução no valor de R$ 105.036,61 (fls. 183 a 187).
Após a produção de prova pericial, foi acolhida a impugnação do
MUNICÍPIO, reconhecendo-se o excesso alegado.
Em razão disso, mostra-se devido o pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais pelo Exequente, que deu causa ao cumprimento de
sentença em montante excessivo, a ser calculado sobre o proveito econômico
obtido pelo Executado com o acolhimento da impugnação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242926-17.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Nesse sentido aponta a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIMENTO - VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL
Decisão agravada que
homologou
os
cálculos
apresentados
pela
executada,
deixando, contudo, de arbitrar honorários sucumbenciais

Inadmissibilidade
Autora que reconheceu o excesso de
execução, atraindo para si o ônus sucumbencial inteligência do
art. 85, §1o, e do art. 90, ambos do CPC/2015 Princípio da
causalidade
decisão reformada par ao fim de arbitrar
honorários sucumbenciais em benefício da Fazenda Estadual
- Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3000540-70.2018.8.26.0000;
Relator (a): PAULO BARCELLOS GATTI; Órgão Julgador: 4a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 11/06/2018; Data de Registro: 15/06/2018).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Exequentes que concordaram com os cálculos
apresentados em impugnação ao cumprimento de sentença pelo
Município
executado.
Decisão
agravada
que
acolheu
a
impugnação ofertada, contudo deixou de condenar o
exequente
ao
pagamento
de honorários advocatícios.
MÉRITO
Honorários advocatícios sucumbenciais que são
devidos no cumprimento de sentença e na execução

Inteligência do artigo 85, §1o, do CPC - Superior Tribunal
de Justiça que já fixou tese no sentido de que devem ser
arbitrados honorários em benefício do executado em caso
de acolhimento da impugnação - Julgamento do Recurso
Especial no 1.134.186, submetido ao regime dos recursos
repetitivos
Precedente deste E. Tribunal. Fixação de
honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico
obtido, consistente na diferença entre o valor indicado pelos
exequentes e aquele apurado pelo executado e homologado pelo
juízo, já observado o trabalho dispendido nesta instância

Inteligência do artigo 85, §§2o, 3o e 11, do CPC. Decisão
reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2203158-84.2019.8.26.0000;
Relator (a): LEONEL COSTA; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/10/2019;
Data de Registro: 30/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESSARCIMENTO
AO ERÁRIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Acolhimento
da impugnação oposta pela empresa agravante, sem a fixação de
honorários advocatícios pela ausência de resistência da
Municipalidade exequente
Inadmissibilidade
Acolhida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242926-17.2019.8.26.0000 -Voto no
6
impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se o
arbitramento de honorários em percentual fixado sobre o
valor discutido na impugnação Exegese do artigo 85, § 1o, do
CPC/2015 - Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2203522-56.2019.8.26.0000;
Relator (a): REBOUÇAS DE CARVALHO; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/10/2019;
Data de Registro: 22/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Integral
acolhimento
de
impugnação
aos
cálculos
apresentados pela exequente. Fixação de honorários.
Aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência.
Acolhida a impugnação, a parte que deu causa à lide é
responsável
pelo
pagamento
integral
das
verbas
de
sucumbência. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003180-12.2019.8.26.0000;
Relator (a): COIMBRA SCHMIDT; Órgão Julgador: 7a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/04/2012;
Data de Registro: 15/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença.
Decisão que deixou de arbitrar honorários em favor da
executada, mesmo em vista da homologação de seus
cálculos.
Necessidade
de
reforma.
Concordância
da
agravada que não a exime de arcar com o ônus
sucumbencial. Princípio da causalidade. Inteligência do art.
85, §§1o e 2o do CPC. Valor a ser arbitrado com base no
proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação.
Precedentes. Decisão reformada, para fixar honorários
sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido pela
agravante. Recurso provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003372-42.2019.8.26.0000;
Relator (a): HELOÍSA MARTINS MIMESSI; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 11/10/2019; Data de Registro: 11/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Cumprimento de sentença
Excesso de execução no valor de R$ 1.564,37

Acolhimento de impugnação
Honorários advocatícios

Verba devida Fixação que não pode desbordar do proveito
econômico obtido Honorários arbitrados por equidade em R$
300,00, que representam cerca de vinte por cento (20%) do
excesso verificado Inteligência do artigo 85, §§ 1o e 8o,
combinado com o artigo 90, caput e § 1o, ambos do Código de
Processo Civil - Decisão reformada. 2. Recurso provido, em
parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242926-17.2019.8.26.0000 -Voto no
7
(TJSP; Agravo de Instrumento 2196384-38.2019.8.26.0000;
Relator (a): OSVALDO DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Foro de Suzano - 2a. Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
03/10/2019;
Data
de
Registro:
03/10/2019).
De rigor, portanto, a parcial reforma da r. decisão exclusivamente para
fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Executado em 11%
sobre o proveito econômico obtido, já inclusa a majoração recursal prevista no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, a
fim de reformar parcialmente a r. decisão e fixar honorários advocatícios em
favor do Executado no valor de 11% sobre o proveito econômico obtido.
ANA LIARTE
Relatora